Tribunal: TJDFT
Processo: 0704899-31.2024.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. RITO ESPECIAL. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DO PROCESSO À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito. A parte apelante requer a anulação da decisão para que o feito tenha regular processamento, com designação de audiência conciliatória e apresentação do plano de pagamento, conforme disposto no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a inobservância do rito especial previsto na Lei do Superendividamento acarreta a nulidade da sentença, impondo o retorno do processo à origem para regular processamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O procedimento de repactuação de dívidas previsto na Lei no 14.181/2021 é dividido em duas fases: (i) fase conciliatória, na qual o consumidor superendividado apresenta proposta de pagamento aos credores em audiência própria (art. 104-A do CDC); e (ii) fase judicial compulsória, que ocorre caso não haja acordo na primeira etapa, possibilitando a repactuação das dívidas nos moldes do art. 104-B do CDC.
4. O despacho que determinou a emenda da petição inicial para apresentação de plano de pagamento nos moldes do art. 104-B, § 4o, do CDC, desconsidera a distinção entre os planos consensual e compulsório, contrariando o rito especial.
5. O art. 104-A do CDC exige que o plano de pagamento seja apresentado em audiência de conciliação, na presença de todos os credores, e não na petição inicial. A ausência dessa audiência compromete o direito do consumidor à autocomposição.
6. A jurisprudência reconhece a nulidade da sentença proferida sem observância do rito especial, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 104-A e 104-B.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1768614, 07138004120218070004, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 05/10/2023, pub. 24/10/2023; TJDFT, Acórdão 1887071, 07036218620238070001, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 10/07/2024, pub. 16/07/2024.
(wi)